Tribunal: TJDFT
Processo: 0720956-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720956-58.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EDMUNDO GUIMARAES FIGUEREDO RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. RETRATAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. MATÉRIAS PRECLUSAS. RENAÁLISE. INADMITIDA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Nas hipóteses em que a parte agravante busca, com a interposição de agravo de instrumento, rediscutir os cálculos da Contadoria já homologados, bem como a decisão que determinou a compensação entre o crédito do exequente e o crédito do executado, que não foi objeto de recurso, no momento oportuno, opera-se, indene de dúvidas, preclusão pro judicato, instituto que obsta a parte da prática de outro ato com mesmo objetivo em momento posterior, bem como impede este Colegiado de rediscutir questões já decididas pelo juízo a quo (artigo 507 do Código de Processo Civil) e de proceder ao exame do agravo de instrumento por ela interposto, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e supressão de instâncias. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa e prestação jurisdicional. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 523, 525, e 805, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 523, 525, e 805, todos do CPC, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023